Tribunal: STF
Processo: RHC 74807
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES SOCIETÁRIOS.
SONEGAÇÃO FISCAL. PROVA ILÍCITA: VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO.
COEXISTÊNCIA DE PROVA LÍCITA E AUTÔNOMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA:
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
1. A prova ilícita, caracterizada pela violação de sigilo
bancário sem autorização judicial, não sendo a única mencionada na
denúncia, não compromete a validade das demais provas que, por ela
não contaminadas e delas não decorrentes, integram o conjunto
probatório.
2. Cuidando-se de deligência acerca de emissão de "notas
frias", não se pode vedar à Receita Federal o exercício da
fiscalização através do exame dos livros contábeis e fiscais da
empresa que as emitiu, cabendo ao juiz natural do processo formar a
sua convicção sobre se a hipótese comporta ou não conluio entre os
titulares das empresas contratante e contratada, em detrimento do
erário.
3. Não estando a denúncia respaldada exclusivamente em
provas obtidas por meios ilícitos, que devem ser desentranhadas dos
autos, não há porque declarar-se a sua inépcia porquanto remanesce
prova lícita e autônoma, não contaminada pelo vício de
inconstitucionalidade.